Tribunal: TJDFT
Processo: 0006418-40.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. As provas dos autos demonstram que o réu lesionou sua então companheira, sendo suficientes para comprovar que o mesmo agiu com dolo, ainda que eventual em razão de ciúmes e da bebida.
2. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir a pena aplicada e a indenização por danos morais.